Tribunal: CARF
Processo: 10830.723544/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723544/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.554 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
M-CAMP CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. INCORPORAÇÃO EFETUADA
ANTES DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DA
MULTA
Comprovado que, na data da compensação, a contribuinte já tinha efetuado a
incorporação da empresa cujo crédito foi compensado não há que se falar em
compensação com crédito de terceiro, devendo, portanto, ser cancelada a
multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) excluir o lançamento relativo à multa por compensação não
declarada; ii) manter o lançamento pertinente à multa isolada por não recolhimento de
estimativas mensal.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723544/2011-95
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), ao qual farei as complementações
necessárias:
Trata-se de impugnação contra as seguintes multas:
Multa exigida isoladamente devido à falta de recolhimento da imposto de renda sobre a
base estimada, valor R$ 184.380,04
(...)
Multa isolada devido à compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo
sujeito passivo, valor R$ 276.570,05
No processo 10830.012030/2010-20 foram analisadas 27 Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte em questão que objetivavam extinguir débito de
estimativa mensal de imposto de renda, período de apuração Jul/2009, no valor total de
R$ 368.760,07, pela compensação de supostos créditos advindos pagamentos indevidos
efetuados por empresa supostamente incorporada.
Deve-se o presente procedimento fiscal ao resultado da apreciação do feito
administrativo que considerou não declaradas as 27 compensações analisadas.
O motivo das Declarações de Compensação terem sido consideradas não declaradas foi
o fato de utilizarem crédito da empresa M-CAMP VEÍCULOS de CNPJ n
04.575.276/0001-59, ou seja, crédito de terceiro.
Excertos do Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS n° 788/11, proferido nos autos do
processo administrativo 10830.012030/2010-20:
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.051, de
29 de dezembro de 2007, em seu artigo 74, § 12, inciso II, dispõe que serão
consideradas não declaradas as compensações na hipótese em que o crédito seja de
terceiros, in verbis:
"Art .74
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
[...]
No caso em análise, as Declarações de Compensação arroladas no presente processo,
por utilizarem suposto crédito do terceiro M-CAMP VEÍCULOS, CNPJ n°
04.575.276/0001-59, devem se consideradas não declaradas.
Em 04/10/2011 o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização,
através da Intimação SEORT N° 1270/2011. O contribuinte foi chamado a prestar
esclarecimentos sobre a inconsistência entre as Declarações de Compensação e DCTF
do mês de Jul/2009. O débito de estimativa mensal da Imposto de Renda sobre a Renda
Líquida do período de apuração Jul/2009 que o contribuinte pretendeu compensar não
foi confessado em DCTF.
Em 11/10/2011, em atendimento às Intimações, o contribuinte apresentou cópia da
DCTF Retificadora de Julho/2009.
A autuada apresentou impugnação com as seguintes alegações:
- Em 17.12.2009, a Recorrente realizou o pedido de incorporação da MCamp Veículos
Ltda, sob CNPJ n° 04.575.276/0001-59;
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

- a empresa incorporada havia efetuado o pagamento indevido de PIS e nos períodos de
2005 a 2008, conforme se demonstra pela realização de série das retificações à
DACON's e DCTF's desses períodos, razão pela qual necessitava compensar esses
valores.
- em um primeiro momento, a acreditou que se tratava de um equívoco no
preenchimento da DCTF e retificou a referida obrigação acessória para constar como
débitos os valores acima informados;
- procedeu a nova retificação da DCTF, desta vez para não constar qualquer débito à
título dos referidos tributos, vez que esta era a informação correta.
- ocorreram duas retificações; não há qualquer débito de estimativa de Imposto de
Renda no período de julho de 2009; o crédito pleiteado não se trata de crédito de
terceiros, mas de empresa incorporada;
- a lavratura do referido auto de Infração é contrária aos princípios regentes do direito
brasileiro, sendo evidente a ilegalidade e inconstitucionalidade
Da Inaplicabilidade Da Multa De 75% Referente À Suposta Pretensão De Compensação
De Crédito De Terceiro (Incorporada)
- a incorporadora assume tantos os débitos quanto os créditos pertencentes à
incorporada;
- não cabe ao fisco obstar os efeitos jurídicos inerentes à incorporação realizada;
- em diversos autos lavrados por agentes da Receita Federal do Brasil contra a M-Camp
Concessionária de Veículos Ltda. (CNPJ n° 06.244.983/0001-98), o que estava sendo
cobrado eram supostas irregularidades cometidas pela empresa Incorporada (MCamp
Veículos Ltda - CNPJ n° 04.575.276/0001-59); o que se vê aqui é uma contradição por
parte das alegações dos agentes da Receita Federal do Brasil;
- por restar mais que demonstrada a boa-fé da Impugnante tal imposição de multa pelo
mero pedido de compensação afronta à direitos e princípios constitucionais, tais como:
o direito a petição e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Da Inaplicabilidade Da Multa De 50% Referente à Ausência de Declaração e
recolhimento das estimativas de julho de 2009
- retificou a referida DCTF obrigação acessória para constar como débitos os valores
pleiteados nas compensações;
- antes de prestar qualquer informação e/ou resposta à Fiscalização, a Impugnante
procedeu a nova retificação da DCTF, desta vez para não constar qualquer débito à
título dos referidos tributos, isto porque não existiam qualquer débito de CSLL no
período de julho de 2009;
- cometeu 2 (dois) lapsos: (i) requerer a compensação de supostos débitos de estimativa
de IRPJ e CSLL de julho de 2009 (pois não existiam débitos nesse período) ao invés da
restituição dos valores recolhidos indevidamente pela empresa incorporada e (ü)
retificar por 2 (duas) vezes a DCTF, sendo a primeira para constar débitos e a última
para não constar qualquer débitos.
- O fisco tem o dever de observar os fatos que realmente ocorreram, prevalece o
princípio da primazia da verdade real ou verdade material dos fatos;
- o equívoco na declaração da DCTF e nos pedidos de compensações não causaram
qualquer prejuízo ao Erário;
- requer sejam todas as publicações e intimações feitas exclusivamente em nome do seu
patrono, o advogado

Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

Em 13 de setembro de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (PR) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA SOBRE VALOR NÃO RECOLHIDO.
Será aplicada multas de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal de estimativa não recolhido.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Será considerada não declarada a compensação na hipóteses em que o crédito seja de
terceiros.
A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos créditos
tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem confessados ou a cobrança
dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
Será exigida multa isolada de 75% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Cientificada (AR fls.326), a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls.
330/340, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação. Em particular
requereu a juntada da certidão de baixa da empresa M-Camp Veículos Ltda que teria sido por ela
incorporada.
Diante da juntada, em fase recursal, certidão de baixa da empresa M Camp, em 13
de março de 2021, esta turma decidiu, por meio do Acórdão 1402-001.373, baixar o processo em
diligência para que a unidade de origem informasse:
a) Qual a situação cadastral da empresa MCAMP VEÍCULOS LTDA, CNPJ no
04.575.276/0001-59, quando da realização da compensação que deu origem a multa
discutida nesses autos.
b) Se nos sistemas da RFB a empresa M-CAMP VEÍCULOS de CNPJ no
04.575.276/0001-59 foi incorporada pela M-CAMP CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS LTDA, no CNPJ 06.244.983/0001-98
c) Dê ciência ao contribuinte do teor e resultado da diligência para, querendo, se
manifestar.

Em resposta foi elaborado do Despacho de Diligência de fls. 376, no a unidade de
origem concluiu:
Em atenção à Resolução que converteu o julgamento em Diligência, seguem as
respostas às questões colocadas.
a) Qual a situação cadastral da empresa MCAMP VEÍCULOS LTDA, CNPJ no
04.575.276/0001-59, quando da realização da compensação que deu origem a multa
discutida nesses autos.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

Resposta: 14/01/2008
Detalhamento da resposta (conforme documento de fl.374):
As Declarações de Compensação foram protocoladas em 30/08/2010.
Naquela data, ao se consultar o CNPJ 04.575.276/0001-59 no sistema da RFB, seria
apresentada a situação "SUSPENSA" pelo motivo "DEF. RFB AG. AN. DO
CONVENENTE" (baixa deferida pela RFB aguardando anuência do convenente). Tal
situação foi digitada no sistema em 18/08/2010 e nele constava em 30/08/2010.
Em 17/09/2010 foi implementado novo motivo, ainda para a situação "SUSPENSA":
"INCORPORACAO".
Somente em 18/01/2015 foi implementada no sistema a anuência do convenente,
alterando a situação para "BAIXADA EM 14/01/2008" e motivo "INCORPORACAO".
Assim, em que pese a digitação no sistema ter ocorrido em 18/01/2015, deve-se
considerar o efeito retroativo a 14/01/2008.
b) Se nos sistemas da RFB a empresa M-CAMP VEÍCULOS de CNPJ no
04.575.276/0001-59 foi incorporada pela M-CAMP CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS LTDA, no CNPJ 06.244.983/0001-98.
Resposta: Sim, conforme documento à fl. 375.

Cientificado do resultado da diligência, a contribuinte apresentou a manifestação
de fls. 381/386, na qual pediu o cancelamento da multa em face do reconhecimento, pela
fiscalização de que a incorporação já tinha sido efetuada quando da realização da compensação
considerada não declarada.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente processo do lançamento de
duas multas: uma em razão da falta de recolhimento de imposto de renda sobre a base estimada e
a outra em razão de realizar compensação indevidamente.

1) DA MULTA ISOLADA RELATIVA A FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE
RENDA SOBREA A BASE ESTIMADA.

A Recorrente reitera as alegações de que a multa isolada lançada em razão da falta
de recolhimento de estimativa é indevida, uma vez que não possuía débitos estimativa. Esclarece
que declarou débito inexistente no pedido de compensação e que, na verdade, deveria ter
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

formalizado um pedido de restituição de valores pagos pela empresa incorporada. Informa ainda
que após a abertura da fiscalização, retificou sua DCTF e após revisar suas apurações verificou
que, de fato, não havia débitos a declarar para o período de julho de 2009, e tratou de retificar
novamente a sua DCTF retornando ao status inicial, qual seja, nenhum débito informado.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à impugnação da contribuinte,
uma vez que suas alegações careciam de provas. Confira-se:
A alegação carece de provas para se sustentar.
Conforme relatado, a autuada apresentou Declarações de Compensação (27 Declarações
no total) para compensar débitos de estimativa de imposto de renda para o mês de julho
de 2009.
A relação das Declarações encontra-se no Despacho Decisório RF/CPS/788/2011, de
22/11/2011, na folha 176. A seguir transcrevo a relação das Declarações com seus
respectivos valores.

(...)
Portanto, uma vez que a DCTF revisada foi apresentada após o início da ação fiscal (não
ocorrendo assim a denúncia espontânea, conforme art 7o1 do Decreto no 70.235/1972 e
art. 1382 do Código Tributário Nacional), foi constituído o crédito por meio de
lançamento de ofício, prevista no art 44, II da Lei 9.430/1996:
(...)
A fim de comprovar que os débitos informados nas Declarações de Compensação não
existiam, que foram declarados por mero lapso ou engano, deveria a autuada
apresentar documentos fiscais e contábeis, o que não foi feito. A singela alegação
que houve somente um equívoco é insuficiente para fazer prova a favor da autuada. A
alegação deve ser amparada com provas documentais. (grifamos)
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

Verifica-se, assim, que não se trata de inviabilizar a correção de erro cometido
pelo contribuinte. O que a decisão recorrida deixa claro é que, uma vez cometido o erro, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-lo. Em outras palavras tendo a DCTF a natureza jurídica de
confissão de dívida cabe ao contribuinte o ônus probatório de comprovar o erro por ele alegado.
No entanto, apesar de alertada pela decisão recorrida quanto a ausência de
documentos contábeis e fiscais que comprovassem o erro por ela alegado, a Recorrente não
trouxe, em fase recursal, qualquer documentação fiscal ou contábil que permitisse comprová-lo.
Em face do exposto, deve ser mantida a multa em questão.

2) DA MULTA IMPOSTA EM FACE DA COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA

Conforme exposto a fiscalização aplicou também a multa de 75% prevista no §4o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei 11.488, de
15 de junho de 2007, o qual determina a exigência de multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada.
Conforme se verifica pelo Despacho Decisório juntado às fls. 176/178 que trata-se
de utilização de crédito de terceiros, uma vez que a incorporação da empresa detentora do crédito
alegado pela contribuinte não tinha sido concluída. Confira-se (fls. 177):

.

Em sua impugnação a contribuinte insiste que não se trata de crédito de terceiro,
uma vez que a empresa teria sido efetivamente incorporada.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

A DRJ, por sua vez, entendeu que a referida alegação não poderia ser discutida no
âmbito deste processo, uma vez que o processo 10830.012030/2010-20 (referente ao Despacho
Decisório DRF/CPS/788/2011) já se encontra arquivado.
Em fase recursal a contribuinte reitera a alegação de que a incorporação foi
efetuada não se tratando, portanto, de crédito de terceiro. Para comprovar o alegado, junta aos
autos a certidão de baixa de inscrição no CNPJ da empresa M Camp Veículos Ltda (fls. 342)
abaixo reproduzida:

Conforme se verifica pelo documento acima reproduzido, consta como motivo da
baixa a incorporação e que esta foi efetuada em 14/01/2008 data anterior a informação
“suspensa” constante do despacho decisório.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

Diante da juntada, em fase recursal, certidão de baixa da empresa M Camp, em 13
de março de 2021, esta turma decidiu, por meio do Acórdão 1402-001.373, baixar o processo em
diligência para que a unidade de origem informasse:
Qual a situação cadastral da empresa MCAMP VEÍCULOS LTDA, CNPJ no
04.575.276/0001-59, quando da realização da compensação que deu origem a multa
discutida nesses autos.
Se nos sistemas da RFB a empresa M-CAMP VEÍCULOS de CNPJ no
04.575.276/0001-59 foi incorporada pela M-CAMP CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS LTDA, no CNPJ 06.244.983/0001-98
Dê ciência ao contribuinte do teor e resultado da diligência para, querendo, se
manifestar.
Em resposta foi elaborado do Despacho de Diligência de fls. 376, no a unidade de
origem concluiu:
Em atenção à Resolução que converteu o julgamento em Diligência, seguem as
respostas às questões colocadas.
a) Qual a situação cadastral da empresa MCAMP VEÍCULOS LTDA, CNPJ no
04.575.276/0001-59, quando da realização da compensação que deu origem a multa
discutida nesses autos.
Resposta: 14/01/2008
Detalhamento da resposta (conforme documento de fl.374):
As Declarações de Compensação foram protocoladas em 30/08/2010.
Naquela data, ao se consultar o CNPJ 04.575.276/0001-59 no sistema da RFB, seria
apresentada a situação "SUSPENSA" pelo motivo "DEF. RFB AG. AN. DO
CONVENENTE" (baixa deferida pela RFB aguardando anuência do convenente). Tal
situação foi digitada no sistema em 18/08/2010 e nele constava em 30/08/2010.
Em 17/09/2010 foi implementado novo motivo, ainda para a situação "SUSPENSA":
"INCORPORACAO".
Somente em 18/01/2015 foi implementada no sistema a anuência do convenente,
alterando
a
situação
para
"BAIXADA
EM
14/01/2008"
e
motivo
"INCORPORACAO". Assim, em que pese a digitação no sistema ter ocorrido em
18/01/2015, deve-se considerar o efeito retroativo a 14/01/2008.
b) Se nos sistemas da RFB a empresa M-CAMP VEÍCULOS de CNPJ no
04.575.276/0001-59 foi incorporada pela M-CAMP CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS LTDA, no CNPJ 06.244.983/0001-98.
Resposta: Sim, conforme documento à fl. 375. (grifamos)
Cientificado do resultado da diligência, a contribuinte apresentou a manifestação
de fls. 381/386, na qual pediu o cancelamento da multa em face do reconhecimento, pela
fiscalização de que a incorporação já tinha sido efetuada quando da realização da compensação
considerada não declarada.
O cerne da questão é saber se o crédito utilizado pela Contribuinte lhe pertencia
no momento da compensação ou se era crédito de terceiro. Conforme confirmado pela diligência
a incorporação da empresa foi efetuada em 14/01/2008, inobstante tal informação só tenha sido
registrada no âmbito da RFB em 18/01/2015.

De acordo com o Código Civil Brasileiro, a incorporação se aperfeiçoa com a
deliberação dos sócios das duas empresas. Uma vez deliberada a incorporação, a sociedade
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

incorporadora declara extinta a sociedade incorporada e promove a averbação da extinção no
registro do comércio. É o que preconizam os artigos 1116 a 1118:

Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprova-la, na forma
estabelecida para os respectivos tipos.
Art. 1.117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá aprovar as bases
da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo.
§ 1o A sociedade que houver de ser incorporada tomará conhecimento desse ato, e, se o
aprovar, autorizará os administradores a praticar o necessário à incorporação, inclusive
a subscrição em bens pelo valor da diferença que se verificar entre o ativo e o passivo.
§ 2o A deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá a nomeação
dos peritos para a avaliação do patrimônio líquido da sociedade, que tenha de ser
incorporada.
Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a
incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.
Por outro lado, a Lei 6.404/76, aplicável subsidiariamente aos casos da espécie,
tem disposição semelhante:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembleia geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
Em ambas as normas, apresenta-se claro que a extinção da pessoa jurídica se dá
no momento da aprovação do ato societário, que deve, a posteriori, ser arquivado e publicado.
A legislação fiscal não destoa deste entendimento. A Lei 9.430/96 considera o
encerramento da empresa, para fins fiscais, como a data do evento societário. Confira-se:

Art.1o A partir do ano- calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
§1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no
art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base
de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

A lei 9.249/95, por sua vez, determina a apresentação do balanço de encerramento
da empresa sem fazer qualquer menção ao registro na Junta Comercial. Acompanhemos:

Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude
de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse fim, no
qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes do
evento.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado, que
optar pela avaliação a valor de mercado, a diferença entre este e o custo de aquisição,
diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou exaustão, será considerada
ganho de capital, que deverá ser adicionado à base de cálculo do imposto de renda
devido e da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 3o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão considerados
incorridos, ainda que não tenham sido registrados contabilmente.
§ 4o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o anocalendário, em seu
próprio nome, até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento.
Também nesse sentido mencione-se a decisão proferida por esta turma no
Acórdão no 1402.00.431, cuja ementa é a seguinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRPJ. INCORPORAÇÃO. CRÉDITOS DA INCORPORADA. COMPENSAÇÃO
COM DÉBITOS DA INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. A incorporação
transfere débitos e créditos da incorporada para a incorporadora, a partir do momento
em que aprovada pelos sócios o ato societário. O registro da Junta Comercial é mera
formalidade que visa dar conhecimento do ato a terceiros para que estes possam
questioná-lo nas hipóteses legalmente previstas. O Fisco, por exigências próprias, toma
conhecimento da incorporação no momento da apresentação da declaração de
encerramento da empresa. Inexigibilidade do registro para efeitos fiscais.

Tendo sido comprovado pelo resultado da diligência que a incorporação se deu
antes da compensação que originou o lançamento da multa, este deve ser cancelada

Além disso, é importante registrar que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 796939, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a
inconstitucionalidade da referida multa, conforme se verifica pela tese consignada no Tema 736
abaixo transcrito:

Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

3)CONCLUSÃO
Em face de todo exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento o montante relativo à multa relativa a compensação não declarada e manter o
lançamento pertinente à multa isolada por não recolhimento de estimativa mensal.
(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 401
DF CARF MF
Original